Tribunal: TJBA
Processo: 8000693-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000693-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDISON ALVES MOREIRA e outros Advogado(s): ZENILDO GUIMARAES ABRANTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTAN Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM USO DE ARMA BRANCA EM LOCAL PÚBLICO, CAUSANDO LESÕES GRAVES À VÍTIMA. O MODUS OPERANDI EVIDENCIA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, TORNANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR A MEDIDA MAIS ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE RELEVANTE. REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. DECISÃO DE POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PLEITO APÓS APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE ABSTRATA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. IMPUTABILIDADE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DO INCIDENTE E REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão de decisão que manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública e postergou a análise do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado pelo Ministério Público, para momento posterior à apresentação da resposta à acusação, apesar da existência de histórico psiquiátrico comprovado do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a postergação da análise do pedido de instauração do incidente de insanidade mental para após a resposta à acusação, diante de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado; e (ii) estabelecer se a eventual instauração do incidente impõe a reavaliação da prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR A postergação da análise de requerimentos para após a resposta à acusação, em abstrato, não configura ilegalidade, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. A existência de histórico psiquiátrico documentado, aliado a requerimento expresso do Ministério Público, evidencia dúvida razoável e objetiva acerca da higidez mental do acusado. A instauração do incidente de insanidade mental constitui providência vinculada à presença de dúvida razoável sobre a imputabilidade, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal. A imputabilidade penal configura questão prejudicial ao exame do mérito da ação penal, recomendando a apreciação imediata do incidente para resguardar o devido processo legal. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado, consistente em tentativa de homicídio com uso de arma branca em local público. A instauração do incidente de insanidade mental não implica revogação automática da prisão preventiva, impondo, contudo, a reavaliação fundamentada da custódia cautelar, à luz das circunstâncias pessoais do acusado e das alternativas legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus parcialmente concedida. Tese de julgamento: A postergação da análise do incidente de insanidade mental é admissível em abstrato, mas se torna inadequada quando presentes elementos objetivos que indiquem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado. A existência de histórico psiquiátrico comprovado e requerimento do Ministério Público impõe a apreciação imediata do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP. A instauração do incidente não revoga automaticamente a prisão preventiva, devendo o juízo reavaliar de forma fundamentada a necessidade e adequação da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 149, 312, 396 e 396-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.142.435/SC, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 582.326/PR, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000693-22.2026.8.05.0000, da Comarca de Riacho de Santana/BA, tendo como Impetrante Zenildo Guimarães Abrantes (OAB/BA nº 37.700), e como Paciente Edison Alves Moreira e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana-BA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.